Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016552-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DAVID FERNANDES DA SILVA (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – FEITO QUE AGUARDA TÃO SOMENTE A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS PARA O ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque a audiência de instrução e suas redesignações foram fixadas em datas próximas e por conta das ausências geralmente justificadas da vítima e de testemunhas, avizinhando-se agora o encerramento da instrução criminal com abertura de prazo para as partes apresentarem seus memoriais finais escritos, a justificar certo elastério no trâmite processual e impedir o acolhimento da tese de coação ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DAVID FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
que mantém por tempo dito exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 1000591-13.2021.811.0038, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 8.072/1990.

A subscritora do
writ
sustenta como única vertente do alardeado constrangimento ilegal o
excesso de prazo
na prisão provisória
, firme no argumento de que embora o paciente se encontre recolhido ao cárcere desde o dia
06/05/2021
, ou seja,
há quase 05 (cinco) meses
, e o feito não ostente qualquer complexidade, mesmo porque se trata de um único réu, que está sob a custódia do Estado, cuja defesa não veicula sucessivos pedidos de liberdade que atravancam a tramitação da ação e não houve, até o momento, qualquer diligência ou perícia que justifique o elastério na marcha processual; até a data da impetração não houve o encerramento da fase instrutória, salientando, em arremate, que as audiências de instrução são sucessivamente realizadas e redesignadas as continuações desde julho de 2021, o que vai de encontro à razoável duração do processo, e autoriza o relaxamento da medida segregatícia.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que fique submetido a medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com os documentos digitais anexados no ID 101722470.

A
tutela de urgência
foi
indeferida
(ID
102122012) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora vieram aos autos eletrônicos sob o ID 102347481.

Por meio do parecer encartado no ID 102580961, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
05/05/2021
o paciente
David Fernandes da Silva
foi preso em flagrante delito, em razão da suspeita do seu envolvimento em uma tentativa de homicídio qualificado, tendo sua prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em
07/05/2021
.

Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
, levado à efeito em face da vítima
Egnaldo Araújo dos Santos
;
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
20/05/2021
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar no dia
01/06/2021
, a qual foi analisada no mesmo dia pelo magistrado, ocasião em que, além de afastar as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), também designou

audiência de instrução para o dia
21/07/2021
.

Em razão da ausência da vítima
Egnaldo Araújo dos Santos
e da testemunha
Ana Rosali das Neves
,

bem como diante da oposição da defesa em inverter a ordem da oitiva, a solenidade foi redesignada para o dia
11/08/2021
.
No mesmo ato, a i. Defensora Pública pugnou pela concessão da liberdade provisória ao increpado, a qual restou indeferida em razão da gravidade em concreto do crime, fazendo-se alusão à decisão exarada durante a audiência de custódia, calcada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Todavia, no dia
11/08/2021
também não foi possível a realização do ato instrutório, tendo em vista encontrar-se a vítima suspeita de estar acometido de COVID-19, sendo a audiência redesignada para o dia
­01/09/2021.

Na nova data designada foram ouvidas a vítima
Egnaldo Araújo dos Santos
e as testemunhas
Adauto de Freitas Primo
e
Charles Rosa
, ao cabo do que a Defesa formulou novamente pedido de relaxamento da prisão do acusado, enquanto o
Parquet
manifestou-se contrário à soltura do réu e insistiu na oitiva das demais testemunhas, cuja audiência foi redesignada para o dia
23/09/2021
. De outro lado, o pedido de relaxamento da prisão do réu foi indeferido pelo magistrado em decisão proferida em
03/09/2021
, nestes termos (ID. 101722470 - p. 262/263):

“Malgrado as alegações trazidas pela Defesa, é oportuno repisar a gravidade em concreto do crime, conforme decisão exarada na audiência de custódia, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código Penal.

Destarte, este Juízo não vislumbra constrangimento ilegal a delonga para o encerramento da instrução, tendo já sido ouvida uma vítima, duas testemunhas até o presente momento.

Quanto à testemunha Ana Rosa, denota-se ser testemunha presencial dos fatos, de acordo com a vítima.

Pontuo que já fora designada audiência de instrução em continuação para o dia 23 de setembro de 2021 ID 64468681, salientando-se que a questão dos prazos processuais não é meramente aritmética.

Nesse contexto, não há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o curso processual segue dentro da normalidade.”

Segundo a análise do andamento processual disponível no sistema informatizado, durante a audiência realizada em
23/09/2021
, foram ouvidas as testemunhas
Ana Rosali das Neves
e
Tulivan Aparecido Luciano Mendes
e efetuado o interrogatório do réu
David Fernandes da Silva
, de modo que,
atualmente, os autos aguardam a apresentação de memoriais e a prolação da sentença que encerrará a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
.

Nessa esteira, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pela nobre Defensora Pública,
tenho que o elastério na marcha processual não se revela irrazoável a ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Ademais, como é sabido,
os prazos previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020). Destaquei.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
05/05/2021
,
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, ao contrário, os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

A
instrução exigiu a oitiva de quatro testemunhas e da vítima; sendo que esta última ficou impedida de comparecer na primeira oportunidade por suspeitar estar contaminada com o novo coronavírus, e, em outra ocasião, duas das testemunhas não puderam comparecer, sendo necessária a expedição de novas intimações e a fixação de multa a uma delas em caso de outra ausência; fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Nessa toada, embora tenha sido necessária a redesignação das audiências em diversas oportunidades (três vezes), a autoridade tida como coatora determinou datas bastante próximas, que, a meu ver, não extrapolam a razoabilidade, considerando que entre a primeira audiência (
21/07/2021
) e a última (
23/09/2021)
, decorram apenas dois meses.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, verifica-se que a i. defesa se manifestou diversas vezes pela soltura do paciente, sendo todos os pedidos negados de forma fundamentada pelo magistrado singular, que entendeu necessária a manutenção da prisão para salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, haja vista, precipuamente, a gravidade concreta do crime.

À vista disso,
não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
DAVID FERNANDES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021